Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-62.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Apelação. Busca e apreensão. Extinção. Abandono. intimação de parceira eletrônica via sistema. Regularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão. Abandono processual. Extinção do processo.
II. Questão em discussão
2. A realização da intimação de parceira eletrônica por via do sistema, com efeitos de intimação pessoal.
III. Razões de decidir
3. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006.
4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, promovendo o recolhimento das custas para realização de diligências, mantém-se a sentença que decretou a extinção do processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: Art. 43 do Provimento 12/2017; art. 246, § 1o, CPC; art. 5o, § 6o, Lei 11.419/2006